Tribunal: TJBA
Processo: 0500989-21.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500989-21.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA MANUELA DE JESUS COUTINHO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. CONTRATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE SERVIDORES PRECÁRIOS PARA FUNÇÕES PERMANENTES NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATIVIDADES SEMELHANTES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. STF. RE N. 837.311/PI. EDITAL 01/2013. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500989-21.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
e como apelada
PATRICIA MANUELA DE JESUS COUTINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora